Tribunal: TJMT
Processo: 0046449-56.2013.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0046449-56.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Direito de Imagem, Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[KELLY SAMANTHA CORBELINO FERREIRA - CPF: 003.111.351-61 (EMBARGADO), JOSE RICARDO COSTA MARQUES CORBELINO - CPF: 266.218.941-04 (ADVOGADO), SOTRAUMA S/C LTDA - EPP - CNPJ: 03.938.727/0001-02 (EMBARGANTE), HENRIQUE BOM DESPACHO DANTAS BORGES - CPF: 317.810.121-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – ERRO MÉDICO – FRATURA NO PUNHO – INDICAÇÃO E COBRANÇA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA ALINHAMENTO E COLOCAÇÃO DE PINOS (CIRURGIA CRUENTA) – MUDANÇA DE PROPOSTA DE TRATAMENTO DEPOIS DE O PACIENTE PASSAR PELO CENTRO CIRÚRGICO – REDUÇÃO DA FRATURA E COLOCAÇÃO DE GESSO (PROCEDIMENTO INCRUENTO) – NEGLIGÊNCIA EVIDENCIADA – DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO OBSERVADO – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – DANO MATERIAL – IMPUGNAÇÃO GENÉRICA – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIA INADEQUADA – ADVERTÊNCIA QUANTO À APLICAÇÃO DE MULTA –
EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte defenda a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por SOTRAUMA S/C LTDA - EPP. em face do acórdão proferido por esta c. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação nº 0046449-56.2013.8.11.0041 (Id. 42852470), mantendo-se, por conseguinte, a decisão proferida pelo 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais nº 46449-56.2013.811.0041 - Código nº 842365, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inaugural, para determinar que o Hospital Sotrauma, ora apelante, realize a cirurgia necessária no pulso da apelada, condenando-o ao pagamento dos danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, além dos danos materiais no montante de R$2.200,00 (dois mil e duzentos reais) cujo valor deve ser corrigido pelo INPC, a partir do desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% a partir da citação. Em razão da sucumbência na parte mínima do pedido, condeno o apelante, ainda, ao pagamento das custas e despesas processuais, e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Id. 7823155).

O acórdão seguiu assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – ERRO MÉDICO – FRATURA NO PUNHO – INDICAÇÃO E COBRANÇA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA ALINHAMENTO E COLOCAÇÃO DE PINOS (CIRURGIA CRUENTA) – MUDANÇA DE PROPOSTA DE TRATAMENTO DEPOIS DE O PACIENTE PASSAR PELO CENTRO CIRÚRGICO – REDUÇÃO DA FRATURA E COLOCAÇÃO DE GESSO (PROCEDIMENTO INCRUENTO) – NEGLIGÊNCIA EVIDENCIADA – DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO OBSERVADO – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – DANO MATERIAL – IMPUGNAÇÃO GENÉRICA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A culpa do profissional médico está representada pela omissão (negligência) ao dever legal de esclarecer ao paciente acerca da moléstia em si, notadamente acerca do procedimento a ser realizado, viabilizando ao paciente a oportunidade de uma escolha consciente que deve ser tomada junto ao médico que lhe assiste, com esclarecimentos das possíveis intercorrências.

Não havendo dúvidas acerca da negligência cirurgião e considerando a dor e angústia enfrentada pela paciente, não há como negar o abalo moral sofrido.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.”

Em suas razões, de Id. 44197452, a parte embargante aventa que o acórdão impugnado é omisso porque
“ignorou os argumentos do réu bem como a prova pericial médica constante nos autos, que evidenciam a correta atuação por parte do profissional médico e consequentemente deste hospital no tratamento da paciente autora.”

Afirma que ainda que
“na conclusão do laudo pericial, que o médico perito afirma claramente a eficácia do procedimento adotado pelo médico cirurgião, inclusive sendo a modalidade recomendada (incruenta), assegurando que a redução se perdeu posteriormente ao recurso aplicado, diante do abandono do tratamento pela paciente, inexistindo negligência no caso, sustentando assim tudo que fora argumentado em sede de contestação apresentada por este embargante.”,

Destaca, outrossim, o julgado é contraditório pois
“não há qualquer sentido lógico manter uma condenação onde a prova pericial confirma todo o alegado pelo hospital réu, e na própria condenação é posto o trecho do laudo em favor do procedimento do médico cirurgião e em seguida mantém a condenação de indenização.”

Requer o acolhimento dos aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para que seja recebido e provido o recurso no sentido sanar a omissão e a contrariedade apontadas, de modo a reformar a decisão do Juízo
a quo
e afastar as condenações impostas.

A parte embargada ofertou as contrarrazões, por meio das quais requer o desprovimento do recurso, Id. 45005011.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Sabe-se que os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Pela análise das razões apresentadas, tem-se que a parte recorrente entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada,
por não se conformar com o resultado obtido.

Na hipótese, não há que se falar em omissão e contrariedade, pois a decisão embargada foi clara e fundamentada quanto à constatação do erro médico.

Confira-se os trechos pertinentes da decisão impugnada:

“[...] A responsabilidade civil do médico é subjetiva, nos moldes do art. 14, § 4º do CDC, devendo a autora provar além do dano, o nexo de causalidade e a conduta do médico, demonstrando que este agiu com culpa.

O erro médico assim, é caracterizado pela presença de um procedimento em que tenha havido falha por parte do profissional (médico), por imperícia, imprudência e/ou negligência, provocando danos ao paciente. No que diz respeito ao hospital, ora apelante, sua responsabilidade é objetiva, sendo certo que no caso em pauta, esta responde se restar demonstrado nos autos que o dano foi provocado por atuação culposa do médico responsável pelo procedimento, nos moldes do art. 932, III c/c art. 933, ambos do Código Civil, c/c art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A parte demandada não nega o procedimento cirúrgico, sendo incontroverso nos autos também que este foi realizado pelo médico pertencente ao seu quadro clínico e nas suas dependências.

Da detida análise das provas produzidas nos autos, notadamente aquela de natureza pericial, verifica-se que não assiste razão à parte apelante.

A apelada comprovou que antes de lhe ser indicado o procedimento cirúrgico em seu punho direito (cirurgia cruenta) se submeteu ao procedimento chamado de redução incruenta em 16.09.2013, e que o mesmo não foi bem sucedido.

Ficou evidenciado também que a paciente teve a indicação de que somente seria restabelecida a fratura por meio de cirurgia cruenta, com ajuda de fios de Kirschner ou com pinos, para o correto alinhamento do pulso, tanto do médico profissional pertencente ao quadro clínico do nosocômio apelante, Dr. Alcebíades E. Santo, (Id. 7822702 - pg. 02), como pela análise clínica de outros médicos ortopedistas, como o Dr. Luiz Fernando Guimarães Amorim (Id. 7822702 - pg. 03); Dr. Paulo Custódio (Id. 7822703 - pg. 01) e Dr. Marcio J. S. Moraes (Id. 7822703 - pg. 02).

O laudo pericial é claro ao nos afirmar o seguinte:

“1. Qual a diferença entre cirurgia cruenta e incruenta.

Os procedimentos incruentos são feitos a foco fechado, ou seja, sem necessidade de acesso cirúrgico para abordagem do foco de fratura. Já os procedimentos cruentos são feitos por meio de incisões cirúrgicas para visualização direta do foco de fratura.

3. Quais os malecios que a cirurgia incruenta pode oferecer quando se é necessário realizar a cruenta? O sucesso do tratamento das fraturas do terço distal do punho pode ser obtido pelos dois métodos, mas conforme resposta anterior, para o sucesso do tratamento incruento se faz necessárias as seguintes etapas: redução da fratura; manutenção da redução; segmento semanal e reabilitação.

As fraturas tratadas inicialmente de forma incruenta
, que durante o acompanhamento através de radiograas pós redução se mostram instáveis,
devem ser remanipuladas e xadas com material de síntese a ser escolhido pelo cirurgião.
(...)

Em relação a este quesito, cabe aqui salientar que a
decisão nal sobre a necessidade ou não da abertura do foco de fratura seguida de sua estabilização é tomada somente após a redução incruenta da fratura.
”

(...) No caso em tela, a
redução alcançada foi adequada conforme pode-se constatar no raio-x realizado um dia após a redução
, Porém,
como os exames de imagem mostram (raio x), ocorreu a perda da redução nas semanas subsequentes.

Conclusão

As fraturas da extremidade distal do punho, a qual acometeu a periciada, são frequentes e potencialmente incapacitantes. As fraturas complexas com traços intra-articulares são frequentemente de tratamento cirúrgico, com necessidade de fixação de material de síntese (fios ou placas).

(...)
No presente caso, o cirurgião obteve uma boa redução, que se perdeu conforme acompanhamento ambulatorial realizado posteriormente, indicando assim necessidade reintervenção para nova manipulação e fixação da fratura, pois a mesma se mostrou instável.

(...)
permanecendo assim a periciada com sequelas em punho oriundas da perda da redução da fratura.”
(Id. 7823005).

Em audiência realizada, a testemunha Adriana afirmou que a apelada “foi procurar outro médico para fazer cirurgia e acabou retornando com gesso de novo”.

Com efeito, a despeito da tese jurídica defendida pelo apelante, não se verificou nos autos, que a apelada tenha recebido informações elucidativas a respeito do ato cirúrgico, sobretudo no que se refere aos benefícios e/ou riscos daí decorrentes.

A culpa do profissional médico está representada pela omissão (negligência) ao dever legal de esclarecer ao paciente acerca da moléstia em si, notadamente acerca do procedimento a ser realizado, viabilizando ao paciente a oportunidade de uma escolha consciente que deve ser tomada junto ao médico que lhe assiste, com esclarecimentos das possíveis intercorrências.

E assim, diante do que se apurou, o erro médico ficou caracterizado por meio da conduta negligente do médico, que não agiu com as cautelas esperadas, ficando evidenciado o ilícito contratual.

Não se pode olvidar que a apelada depois do trauma passou pelo procedimento incruento para redução da fratura no punho direito e, após consultar diversos médicos ortopedistas, todos lhe indicaram o tratamento cirúrgico, com necessidade de fixação de material de síntese (fios ou placas), inclusive, o médico pertencente ao quadro clínico do hospital, ora apelante, que cobrou pelo serviço e depois mudou o procedimento, sem qualquer comunicação à paciente, o que reforça a conclusão do erro médico perpetrado.

O direito à informação clara e segura (art. 6º, III do CDC), não foi observado. Imperioso que o paciente seja informado não só sobre o procedimento que irá se submeter, mas também de todos os riscos e consequências inerentes ao ato. Trata-se de dever intrínseco ao negócio e que deve estar presente não apenas na formação do contrato, mas também durante toda a sua execução, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça exposto, por exemplo, no Recurso Especial nº 1144840/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 20/03/2012.

Portanto, diante da má prestação do serviço médico, responde a clínica objetivamente pela deficiência desses serviços (art. 14 do CDC), sendo inconteste nos autos a existência de vínculo entre a clínica e o médico responsável pelo procedimento cirúrgico em tela, em cujas dependências a cirurgia deveria ser realizada.

No mais, não havendo dúvidas acerca da responsabilidade do apelante e considerando a dor e angústia enfrentada pela apelada, não há como negar o abalo moral sofrido e também a necessidade de realização de novo procedimento cirúrgico.”
(destaquei).

Como visto, foram analisadas todas as questões pertinentes ao caso de forma clara, adequada e fundamentada, não havendo qualquer obscuridade, omissão ou contradição a justificar o acolhimento deste recurso. E, tendo sido a controvérsia suficientemente enfrentada, não se prestam os presentes embargos de declaração para rediscussão da matéria.

Assim, mesmo que a parte defenda a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Portanto, se a parte discorda dos fundamentos esposados no aresto embargado cumpre-lhe questioná-los na via recursal própria, não se prestando os embargos declaratórios para rediscussão da matéria.

Dispositivo.

Com essas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes, desde logo, advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2º do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020